Tribunal: TJMT
Processo: 0045292-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045292-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.883.348/0001-13 (APELADO), LUCIANA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 567.483.101-72 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.883.348/0001-13 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 567.483.101-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO BANCO BRADESCO S.A., E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR LUCIANA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CURADOR ESPECIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PROVIDO.

Verificado que quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A. e LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA – ME e outro, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial no 0045292-48.2013.8.11.0041, Código 840971 movida em desfavor de LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Por fim, condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Em síntese,
o primeiro apelante (id. 147574253)
defende a reforma da sentença, aduzindo que em nenhum momento o BRADESCO deixou de movimentar o processo, de modo que, está evidente que a demora para a citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não justifica a decretação de prescrição.

Argumenta que, a contagem do seu prazo, que corresponde ao mesmo ao da pretensão executiva, se inicia após o período de um ano em que o processo foi suspenso, diante da ausência de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, §§ 1o e 2o do CPC/2015).

Assim, pugna seja afastado o instituto da prescrição, mencionando que ‘a contagem do prazo prescricional estava interrompida desde o despacho inicial que determinou a citação dos Apelados, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. Nessa medida, tendo o BRADESCO demonstrado, inequivocamente, a ausência de prescrição intercorrente, requer que seja reformada a r. sentença de extinção, e haja o devido prosseguimento do processo de Execução, com as medidas pretendidas pelo BRADESCO.’.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de afastar a prescrição com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado o regular andamento ao feito.

Contrarrazões. (id. 147574262)

Já a
segunda apelante em suas razões (id. 147574259)
, alega que a sentença deve ser parcialmente reformada, para acolher a pretensão recursal, a fim de condenar o apelado ao pagamento, além das custas processuais, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, tendo em vista a análise e garantia da ampla defesa e contraditório por meio da atividade do curador especial, nos termos do artigo 72, Inc. II do Código de Processo Civil.

Requer seja dado total provimento ao apelo, a fim de reformar a parcialmente sentença monocrática proferida, de modo a condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, tendo em vista a análise e garantia da ampla defesa e contraditório, por meio da atividade do curador especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil vigente.

Contrarrazões. (id. 147574265)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial no 0045292-48.2013.8.11.0041, Código 840971 movida em desfavor de LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Por fim, condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Passo à analise dos recursos conjuntamente.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelo primeiro apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, no caso em apreço, resta evidenciado que a demora na citação das rés é atribuível à desídia bem como falta de efetividade do banco apelante, que deixou de retirar a carta precatória e efetivar a citação em tempo razoável.

Tem-se que a ação de execução de título extrajudicial, fora proposta em 18/10/2013, em razão do inadimplemento das apelantes, da Cédula de Crédito Bancária Capital de Giro – 004.597.203, celebrado em 19/04/2011, em que foi concedido um crédito de R$ 20.279,18 (vinte mil duzentos se setenta e nove reais e dezoito centavos), para pagamento em 15 (quinze) prestações mensais e consecutivas de R$ 1.624,66 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), com a primeira prestação para o dia 19/05/2011 e a última para o dia 19/07/2012.

Os autos foram recebidos em 21/05/2015 (ID 49985459), e somente após transcorridos 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de tramitação do processo (07/02/2018), a parte apelada pugnou pela citação por edital das apelantes, alegando em síntese que esgotaram todas as tentativas de localização pessoal delas (ID 49985505 – Pág. 01), o que foi deferido pelo Juízo e, posteriormente nomeado a Defensoria Pública, para proceder com a defesa dos interesses das executadas.

Assim, quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a citação dos executados por edital, e esta tenha se efetivado, ID 49985517, quando de seu pleito (em 29/11/2017, reiterado em 07/02/2018), já havia ocorrido a prescrição do título (em 18/10/2016).

Ademais, sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Pois bem
. Vale ressaltar, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 3 anos, prazo este reservado ao exercício do direito de executar o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pelo apelante, que foi extinta pela sentença impugnada.

Sabe-se que, por se tratar de Execução de Título de Crédito, a pretensão de cobrar a dívida prescreve em três anos, a partir da data do vencimento, conforme dispõem o art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;” (grifei).

E a respeito da prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.

NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.

A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a citação dos executados por edital, e esta tenha se efetivado, ID 49985517, quando de seu pleito (em 29/11/2017, reiterado em 07/02/2018), já havia ocorrido a prescrição do título (em 18/10/2016).

Realça-se que quando implementada a prescrição do direito material, vale dizer, decorridos os três anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução, ainda não havia ocorrido a citação de nenhuma das executadas e, por consequência da falta da citação, no prazo do art. 240 do CPC, também não havia ocorrido a interrupção da prescrição.

Desse modo, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Quanto ao segundo recurso, tem-se que a condenação de honorários advocatícios, mesmo que se trate de defesa feita por Curador Especial, são devidos.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). 3. Não tendo o Estado participado da ação de alimentos, caberá ao credor do título o ajuizamento da competente ação perante a fazenda pública, caso não haja o pagamento espontâneo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1698526/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) (grifei).

Assim, reformo parcialmente a r. sentença, para acolher a pretensão recursal, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento, além das custas processuais, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
., para manter a ocorrência de prescrição da pretensão e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCIANA A BISPO DE OLIVEIRA – ME e LUCIANA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA
, para o fim de possibilitar, na origem, o arbitramento de honorários advocatícios ao Curador Especial da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023